Tribunal: TJMT
Processo: 0016390-94.2016.8.11.0004
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016390-94.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Difamação, Ameaça]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ARCALINO QUIRINO DOS SANTOS - CPF: 284.144.381-72 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEANE PEREIRA DA SILVA - CPF: 691.861.701-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ARCALINO QUIRINO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
RÉU CONDENADO PELO CRIME DE AMEAÇA (
ARTIGO 147,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI N.o 11.340/06) – PLEITO ABSOLUTÓRIO - IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – TEMOR COMPROVADO – PLEITO DE READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
DE AUMENTO APLICADO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA – POSSIBILIDADE – PARÂMETRO DE 1/6 ADOTADO PELA JURISPRUDÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A palavra da vítima possui vital importância em crimes de violência doméstica, diante da clandestinidade dos atos perpetrados no âmbito familiar.

Deve ser reconhecido o crime de ameaça, quando houver o efetivo temor da vítima, diante de uma promessa de mal injusto e grave.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0016390-94.2016.8.11.0004

APELANTE: ARCALINO QUIRINO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por ARCALINO QUIRINO DOS SANTOS contra a sentença de id. 107293088, p. 173, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que julgou procedente a denúncia para condená-lo à pena de 03 (três) meses de detenção, no regime semiaberto (réu reincidente), pela prática do delito de ameaça (artigo 147,
caput
, do Código Penal, com as implicações da Lei n.o 11.340/06).

Nas razões recursais (id. 107293097), a Defensoria Pública pleiteia a absolvição de Arcalino Quirino dos Santos por insuficiência probatória da ocorrência do delito ou por ausência de temor da vítima.

Subsidiariamente, busca o redimensionamento da pena, alegando desproporção do
quantum
de aumento de pena aplicado na segunda fase dosimétrica em razão da reincidência e do crime cometido com violência contra a mulher.

Em contrarrazões ao apelo interposto, o Ministério Público requereu o seu desprovimento (id. 107294952).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do apelo (id. 109516962).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ARCALINO QUIRINO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do pleito absolutório.

A Defensoria Pública pugna pela absolvição do apelante, sob a alegação de que a sentença condenatória teria se dado somente pela palavra da vítima.

Contudo, ao contrário do alegado pela Defensoria Pública, conforme cediço, os crimes ocorridos no âmbito de violência doméstica, valoriza-se como prova a palavra da vítima, assumindo crucial importância em razão da usual inexistência presencial de testemunhas em delitos desta natureza, devendo ser harmônica e possuir verossimilhança junto às demais provas colhidas.

A propósito:

“A orientação deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as declarações da vítima, apoiadas nos demais elementos dos autos, em se tratando de crimes cometidos sem a presença de outras pessoas, é prova válida para a condenação, mesmo ante a palavra divergente do réu. A consideração do valor exigido pelo acusado e da ameaça concretizada em face da vítima e de sua família representam fundamentação apta a ensejar a exasperação da sanção inicial”. (AgRg no AREsp 864.133/MT, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017).

A materialidade do delito em questão está devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (id.
107293088, p. 17)
, pela decisão que decretou a medida protetiva em favor da vítima (
id. 107293088, p. 63),
além das provas orais colhidas na instrução processual.

A autoria, do mesmo modo é inconteste.

In casu
, a vítima
Cleane Pereira Silva Koch, ao ser ouvida em Juízo, ratificou
a versão apresentada na fase administrativa, afirmando que
“
o suspeito não aceita o fim do relacionamento e constantemente quer voltar com a mesma; QUE, a declarante não quer voltar com ele então este começou a ameaça-la de morte. QUE, ele ultimamente a ameaçou de morte dizendo "EU VOU TE MATAR VOCÊ VAI VER EU VOU TE MATAR"; QUE, todos os lugares em que a declarante frequenta este aparece por lá e fica implicando; QUE, constantemente ele passa na rua de sua casa e quando a vê a xinga de "PUTA, VAGABUNDA, BISCATE”.
(sic – depoimento prestado pela vítima na fase administrativa,
id. 107293088, p. 19)

Por sua vez, o acusado Arcalino Quirino dos Santos, negou a prática do delito, alegando que ele já não queria retomar o relacionamento, visto que a vítima consumia muita bebida alcoólica, contudo, verifico que a defesa não trouxe aos autos provas capazes de comprovar a versão apresentada.

Aliás, o artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu
in casu
, motivo pelo qual a tese apresentada não encontra amparo.

Ainda, convém ressalvar que no crime de ameaça não é necessário que o acusado tenha intenção de causar mal à vítima, bastando que seja capaz de causar-lhe temor, conforme leciona Nucci:

“(...) é indispensável que o ofendido efetivamente se sinta ameaçado, acreditando que algo de mal lhe pode acontecer; por pior que seja a intimidação, se ela não for levada a sério pelo destinatário, de modo a abalar-lhe a tranquilidade de espírito e a sensação de segurança e liberdade, não se pode ter por configurada a infração penal. Afinal, o bem jurídico protegido não foi abalado. O fato de o crime ser formal, necessitando somente de a ameaça ser proferida, chegando ao conhecimento da vítima para se concretizar, não afasta a imprescindibilidade do destinatário sentir-se, realmente, temeroso. O resultado naturalístico que pode ocorrer é a ocorrência do mal injusto e grave, que seria somente o exaurimento do delito.”
(NUCCI, Guilherme de Souza; Código Penal Comentado, Ed. Forense, 16a edição, p. 817/818).

Verifica-se que as declarações da vítima, foram prestadas de forma harmônica e coesa, não deixando dúvidas de que as ameaças proferidas pelo acusado, foram suficientes para lhe causar temor, fazendo acreditar que algo de mal pudesse acontecer, tendo inclusive, solicitado medida protetiva e representado criminalmente o apelante.

Portanto, é certo que as provas dos autos são suficientes para embasar e manter a condenação de Arcalino Quirino dos Santos, pelo cometimento do crime de ameaça, previsto no artigo 147, caput, do Código Penal.

Da dosimetria da pena.

Quanto à aplicação da pena, verifica-se que o magistrado fixou a basilar no mínimo legal.

Já na segunda fase, aumentou a pena em dois meses em razão da presença da agravante de reincidência e do crime cometido com violência contra a mulher.

Apesar de não haver texto legal que fixe a fração exata a ser aplicada para agravantes e atenuantes na segunda fase da dosimetria, a jurisprudência tem utilizado como parâmetro o limite mínimo de 1/6 (um sexto), nesse sentido, temos o entendimento do c. STJ:

“(...) deve ser adotada a fração paradigma e 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas (...)”
(HC no 488.097/S.).

Por tais razões, readéquo a fração em razão da reincidência para 1/6 (um sexto), ficando a pena, nesta fase em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, a qual torno definitiva ante a ausência de causas de aumento ou diminuição de pena na terceira fase dosimétrica.

Mantenho o regime inicialmente semiaberto para início de cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, §2o, “c”, do Código Penal.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da defesa, para readequar apena imposta para 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, no regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, §2o, “c”, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022